Tribunal: TJDFT
Processo: 0754622-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEMONSTRADOS. BOMBA DE INSULINA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. INEXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE. ART. 10 DA LEI No 9.656/98. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA EXCEPCIONAMENTE CONFIGURADA. MENOR. IDADE TERNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. O agravo interno está prejudicado, sobretudo porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento e trata da mesma matéria.
2. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil - CPC).
3. O art. 10, VI e VII, da Lei 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, exclui a cobertura obrigatória dos planos de saúde medicamentos tratamento domiciliar e fornecimento de próteses, órteses e acessórios quando não ligados a ato cirúrgico.
4. Todavia, a própria lei prevê exceções no disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 e §13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de tratamentos e procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: “I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
5. A bomba de insulina requerida pela autora é equipamento de uso domiciliar órtese ligada a procedimento não cirúrgico e, por conseguinte, está excluído do rol de exigência mínima do plano-referência de assistência à saúde.
6. O caso possui peculiaridades que exigem análise diferenciada, especialmente quanto à ineficácia dos tratamentos já disponibilizados à autora. O relatório médico descreve que os tratamentos convencionais não conseguiram o controle glicêmico ideal, o que, além de piorar a qualidade de vida, colocam em grave risco a situação da agravada.
7. Apesar da CONITEC, em 2018, deliberar pela não incorporação do sistema de infusão contínua de insulina como adjuvante no tratamento de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1, as evidências mais recentes apontam pequena vantagem em favor dos sistemas de infusão contínua de insulina (bombas de insulina) em relação aos esquemas intensivos com aplicação de múltiplas doses de insulina, conforme parecer técnico favorável, em caso similar, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS. Presente a probabilidade do direito.
8. A agravada também demonstrou risco de dano, já que o relatório médico descreve que, em razão da idade terna, a agravada não sabe reconhecer os sintomas de hipoglicemia e que não é possível aplicar as doses necessárias com seringas ou canetas de insulina convencionais, porque a paciente precisa de doses muito pequenas.
9. Dada a situação excepcional do caso, é razoável que seja mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.
10. Recurso conhecido e não provido.